Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUSA CARDOSO - CPF: 064.447.853-59 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15 (ID 193722171).

Inconformada com o desfecho da lide, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 193722172) alegando a ocorrência de omissão com relação à inexistência de nexo causal, o qual foi rejeitado (ID 193722174).

Em suas razões recursais (ID 193722175), a seguradora

alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que a parte autora deixou de trazer aos autos documento indispensável à comprovação do direito alegado, qual seja, o boletim de ocorrência.

Assevera que o boletim de ocorrência compreende documento imprescindível para comprovar efetivamente o sinistro em questão, por ter o condão de evidenciar em sombra de dúvidas a correlação das lesões com o sinistro, circunstância esta prejudicada pela inércia probante da parte autora.

Afirma que o próprio perito atestou na complementação do laudo pericial não ser possível confirmar o nexo causal.

Defende que conjunto probatório é insuficiente à caracterização do nexo causal de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, o que deixa margem a presumir que a invalidez apresentada pode ter sido ocasionada por uma série de outras situações e não necessariamente pelo sinistro noticiado.

Menciona que os únicos documentos médicos juntados aos autos foram elaborados com base em informações unilaterais da parte autora, não tendo o condão de comprovar a ocorrência do suposto evento danoso.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral por ausência do nexo de causalidade.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a reduzir os honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais e a multa no valor de 10% do valor atualizado do débito por litigância de má-fé (ID 193722178).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCAS DE SOUSA CARDOSO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 16/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio da Certidão de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos juntados aos autos no ID 193721221.

Em sua inicial (ID 193721216), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
no valor correspondente a 40 salários-mínimos vigentes a época do efetivo pagamento, devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e a invalidez dele decorrente por não ter sido juntado aos autos o boletim de ocorrência, o que levaria à improcedência da pretensão autoral.

Subsidiariamente, requer a seguradora o reconhecimento da sucumbência mínima e a redução dos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, a seguradora requer redução dos honorários sucumbenciais.

AUSÊNCIA DO NEXO CAUSALIDADE

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
a Certidão de Ocorrência de nº 2078/2019,

emitida pelo SAMU em 25/11/2029, registra que, no dia 16/10/2019 às 19h29min, a unidade de resgate BRAVO VIII, deslocou-se até a Avenida das Torres para atendimento da parte apelada, vítima de colisão caminhão x moto, a qual foi deslocada para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT para atendimento médico (ID 193721221 – fls. 01).

Além disso, a parte apelada trouxe aos autos todo prontuário médico existente junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, o qual registra que a parte apelada foi vítima de acidente de trânsito em 16/10/2019, tendo sido encaminhada a unidade hospitalar pelo SAMU com entrada registrada no sistema às 20h27min (ID 193721221 – fls. 02/05).

O histórico clínico de ID 193721221 – fls. 03 emitido pelo médico Dr. Joris Oliveira Rosa CRM/MT 8150 também registra que após o atendimento médico e realização de exames pela equipe, a parte apelada foi diagnosticada com lesão na região inguinogenital, sendo submetido a cirurgia geral para avaliação das partes moles da região inguinoescrotal, com alta em 19/10/2019 em razão da boa evolução clínica.

Ainda, ao contrário do que alega a seguradora, a perícia médica determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que se encontra presente na hipótese dos autos o nexo causal entre o acidente narrado nos autos e as lesões dele decorrentes, conforme trecho abaixo transcrito (ID 193722151):

“[...] 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo testicular decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 16 de outubro de 2019, conforme o boletim de ocorrência do SAMU, prontuário médico e histórico clínico. O traumatismo testicular foi tratado de forma conservadora, consolidada clinicamente, restando o dano corporal (pessoal) e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual apresenta lesão parcial e permanente de órgão pélvico em grau residual.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta lesão parcial e permanente de órgão pélvico (100%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 16 de outubro de 2019. [...].”

O mesmo se extrai das respostas aos quesitos da seguradora, vejamos (ID 193722151):

“[...] 1. Queira o Sr. Perito informar se a parte autora efetivamente detém a lesão apontada na inicial de fls.?

Resposta: Sim.

2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

Resposta: Decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial.

3. A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

Resposta: Sim. Apresenta invalidez permanente.

4. Queria o Sr. Perito informar se ainda há possibilidades de tratamento para recuperação da lesão?

Resposta: Não há a indicação de tratamento.

5. Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

Resposta: Sim. [...].”

Há que se destacar que a alegação de inexistência de nexo causal apontada pela seguradora também não prospera, pois evidente que prestar esclarecimentos o médico perito foi claro ao registrar a época do acidente não foram identificadas pelo médico as alterações identificadas no momento da perícia, pois evidente que a invalidez permanente só pode ser identificada após o lapso temporal necessário à completa recuperação, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da seguradora.

Para melhor esclarecer a questão, segue abaixo as informações contidas na complementação do laudo pericial (ID 193722164).

“Eu, João Leopoldo Baçan, perito médico, CRM-MT 5753, apresento laudo pericial complementar.

A parte Requerida "requer-se que o ilustre perito esclareça como formou seu convencimento a respeito do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão atestada, e ainda, informe com base em quais documentos chegou a essa conclusão, pois não a documentação médica acostada aos autos não descreve debilidade no membro indicado."

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, o periciando sofreu acidente de trânsito no dia 16 de outubro de 2019, resultando em traumatismo testicular, conforme prontuário médico (Num. 29683710 - Pág. 2 a 4).

O prontuário médico (Num. 29683710 - Pág. 5) descreve trauma escortal, paciente com boa evolução, melhora do hematoma escrotal, bolsa escrotal com hematoma leve, testículos normais, sem ferimento na pele. Ultrassonografia bolsa escrotal sem evidencia de lesão testicular.

As alterações evidenciadas ao exame clínico-pericial atual não foram vista à época do acidente, portanto, são posterior ao evento traumático.

Não há nos autos relatório médico descrevendo a evolução clínica do periciando referente ao quadro clínico atual, de fato impossibilitando a constatação do nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 16/10/2019.

De acordo com os elementos e fatos exposto, retifico a Conclusão do Laudo Pericial: Conclui-se que não é possível constar o nexo causal entre a lesão apresentada em orgão pélvico (testículo) e o acidente de trânsito ocorrido no dia 16 de outubro de 2019.”

Há que se esclarecer que a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva, resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que compreende a hipótese dos autos.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta de órgão pélvica de repercussão residual e quantificada em 10%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta de órgão pélvico) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios em mais R$300,00 (trezentos reais) nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024